Tribunal: TJES
Processo: 5000943-08.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-10-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000943-08.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PASCOAL FERNANDES
RECORRIDO: JOÃO SOEIRO
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5000943-08.2021.8.08.0030

ORIGEM: JUÍZO DE LINHARES – 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE: PASCOAL FERNANDES

RECORRIDO: JOÃO SOEIRO

ADMISSIBILIDADE RECURSAL: Recurso inominado tempestivo. Gratuidade concedida à parte Recorrente, conforme art. 98 do CPC. Recurso Inominado conhecido.

VOTO/EMENTA

RECURSO INOMINADO. ACUSAÇÃO DE FURTO DE ANIMAL. TESTE DE DNA REALIZADO. DANOS MATERIAIS PARA A RESTITUIÇÃO DO VALOR. AUSÊNCIA DE DIREITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. Trata-se de lide em que a parte Autora vendeu um bezerro, no valor de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais), para o Sr. Herico, ocasião em que o Requerido procurou o comprador e informou que o animal era seu, e que havia sido roubado pelo Autor. A acusação de furto repercutiu negativamente em sua vida, motivo pelo qual custeou exame de identidade genética de bovino por DNA, a fim de comprovar que o animal vendido era de seu rebanho, tendo o resultado comprovado sua versão. 2. A r. Sentença proferida na origem julgou improcedente o pedido inicial. 3. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, adotadas suas razões de decidir (
STF
, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral). 4. Como bem mencionado pelo Juízo a quo, o feito encontrava-se plenamente pronto para julgamento, de forma que todos os documentos acostados eram suficientes para o posicionamento exarado. 5. O Autor objetiva a restituição do valor dispensado no exame de DNA feito no animal, no entanto, a realização do exame foi mera escolha. É inegável que, contratando o serviço, se comprometeu a arcar com o pagamento da quantia fixada, sem que haja possibilidade de responsabilização do Requerido. 6. Recurso inominado
DESPROVIDO
, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem. 7. Condenação da parte Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios arbitrados equitativamente em R$ 500,00, com correção monetária incidente a partir de hoje e com juros contados do trânsito em julgado do julgamento definitivo (CPC, art. 85, § 16)
suspendendo a exigibilidade do pagamento
na forma do art. 98, §§ 2º e 3º do CPC.

/gab/mcd/lbr

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.